Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AUTOR: THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA, visando desconstituir, com base no art. 966, inciso V, do CPC, a sentença que denegou a segurança e extinguiu o Mandado de Segurança n. 1011488-48.2020.8.11.0002, que tinha como objetivo a convocação do Requerente para apresentação de documentos necessários a sua nomeação no cargo de enfermeiro em que foi classificado e aprovado, em razão de não ter sido realizada a sua intimação pessoal após um considerável lapso temporal, mas, tão somente, por Diário Oficial.
O Autor alega, em síntese, que Juízo a quo entendeu que não houve ilegalidade por parte do Município de Várzea Grande, sob o argumento de que o ente público “realizou todas as fases do concurso de acordo com o estabelecido no edital”, e que “competia exclusivamente ao impetrante obedecer às normas estabelecidas no edital”, situação que fere a norma jurídica vigente à época da prolação da sentença rescindenda, já que era consolidado o entendimento, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, que a nomeação ou a convocação para determinada fase de concurso público após considerável lapso temporal entre uma fase e outra, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a publicação no Diário Oficial.
Para elucidar os seus argumentos, o Recorrente trouxe à baila diversos julgados dos Tribunais Superiores reconhecendo o dever da Administração Pública em comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato de convocação após um grande lapso temporal transcorrido entre as fases do certame.
Com essas considerações, requer, liminarmente, seja determinada a realização de nova convocação do Requerente para apresentação dos documentos necessários à sua nomeação no cargo de enfermeiro em que foi classificado e aprovado. No mérito, pugna pela total procedência da ação, para que a sentença seja rescindida e novo julgamento seja realizado, nos termos do art. 970 do CPC.
É o relatório.
Decido.
Com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, efetuo o julgamento de forma monocrática, ante a manifesta inadmissibilidade da presente ação rescisória, porquanto, embora a parte Autora tenha fundamentado a sua pretensão no art. 966, V, do CPC, não logrou demonstrar que a sentença rescindenda representa violação manifesta a norma jurídica.
A partir de uma análise minuciosa da inicial, tem-se que a sentença proferida no Mandado de Segurança n. 1011488-48.2020.8.11.0002 teve por base o entendimento de que a Administração Pública realizou todas as fases do concurso de acordo com o estabelecido no edital o que vinculou tanto à Administração aos termos do edital como os candidatos, sendo certo que competia exclusivamente ao impetrante obedecer às normas estabelecidas no edital, se apresentando para assumir o concurso e apresentando todos os documentos requeridos dentro do prazo estabelecido, tendo fundamentado a sua decisão em vários julgados.
Como se sabe, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, isto é, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRECEDENTE DO STJ COM EFICÁCIA VINCULANTE. 1. Ação rescisória ajuizada em 05/12/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/03/2015 e concluso ao Gabinete em 24/02/2017. Julgamento pelo CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir, preliminarmente, sobre o cabimento da ação rescisória e, no mérito, se o acórdão rescindendo violou o art. 205 do CC/02. 3. A súmula 343/STF nega o cabimento da ação rescisória quando o texto legal tiver interpretação controvertida nos tribunais. No entanto, o STF e esta Corte têm admitido sua relativização para conferir maior eficácia jurídica aos precedentes dos Tribunais Superiores. 4. Embora todos os acórdãos exarados pelo STJ possuam eficácia persuasiva, funcionando como paradigma de solução para hipóteses semelhantes, nem todos constituem precedente de eficácia vinculante. 5. A despeito do nobre papel constitucionalmente atribuído ao STJ, de guardião da legislação infraconstitucional, não há como autorizar a propositura de ação rescisória - medida judicial excepcionalíssima - com base em julgados que não sejam de observância obrigatória, sob pena de se atribuir eficácia vinculante a acórdão que, por lei, não o possui. 6. Recurso especial desprovido”. (REsp 1655722/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)
Assim, o próprio Superior Tribunal de Justiça afirma que suas decisões têm eficácia persuasiva, mas nem todas constituem precedente de eficácia vinculante, não podendo ser admitida ação rescisória por inobservância de julgados que não possuem observância obrigatória, eis que essa ação possui caráter excepcionalíssimo, com sua previsão no art. 966 do CPC, entre as quais não consta afronta a entendimento dos Tribunais Superiores, sobretudo quando devidamente fundamentado a hipótese fática.
Assim, no presente caso não há como afirmar que a sentença rescindenda tenha violado à norma jurídica, situação que afasta o requisito de admissibilidade para o ajuizamento de ação rescisória, exigido pelo art. 966, V do CPC.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 485, I e no art. 504, I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.
Sem custas e honorários.
Intime-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado